Tribunal: STF
Processo: RE 1428481
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATOS DE INTEGRANTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULA 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que porta a seguinte ementa:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATOS DE INTEGRANTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. SÚMULA 517 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 69)



    A parte ora agravante sustenta, em síntese, que se trataria de situação “sui generis” (Doc. 71, p. 5), em que, a União, mesmo tendo “interesse legítimo na causa”, inicialmente, preferiu entregar, ao Ministério Público Federal, “a responsabilidade pela promoção da ação de improbidade”, “por entender suficiente o desempenho desse dever pelo parquet”, e que isso não teria significado uma “explícita manifestação de desinteresse jurídico”(Doc. 71, p. 7).



    Alega que a União teria se manifestado “sob o pressuposto de que sua intervenção não repercutiria na fixação da competência na Justiça Federal” (Doc. 71, p. 7). Salienta que “a União deveria necessariamente ter sido intimada pessoalmente da sentença de indeferimento da inicial da ação civil pública” e que “o juízo singular frustrou essas expectativas da União, sem nem sequer lhe comunicar esse resultado, de maneira que, por força das eventuais reverberações de sua não intervenção, pudesse reconsiderar sua posição, atendendo ao que preconiza a Súmula 517/STF, manifestar inconformismo ou até mesmo insistir em não intervir” (Doc. 71, p. 7).



    Assevera que a União permaneceu “alheia às consequências de sua postura tomada na origem, de todo contrárias às suas pretensões, visto que não foi mais intimada pessoalmente de nenhuma das decisões posteriores àquela que lhe instou a manifestar interesse na causa, circunstância que afronta o princípio da cooperação, entrava o processo, retira da União a possibilidade de se adequar à exigência judicial e tolhe a promoção da ação pelo MPF” (Doc. 71, p. 9).



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada ou o provimento do presente agravo interno para “que seja declarada a competência da justiça federal para processar e julgar a ação civil pública ou, subsidiariamente, para que a União seja intimada pessoalmente para, de forma esclarecida, manifestar-se no feito, antes que o juízo de primeiro grau possa deliberar sobre sua competência” (Doc. 71, p. 9).



    Intimada, a União requereu o seu ingresso no feito (Doc. 78).



    É o relatório. DECIDO.  



    Faz-se necessário reconsiderar a decisão ora agravada para devida reapreciação do recurso interposto pelo Ministério Público Federal.



    Em sua manifestação, a União informou que:



    “não foi intimada da decisão que afastou a competência da Justiça Federal e a legitimidade do MPF, impossibilitando, desta forma, eventual reconsideração acerca de seu interesse no feito, de forma a evitar eventuais prejuízos, especialmente quanto ao ressarcimento dos danos causados. (...)



    Com efeito, conforme apontado pelo Parquet, verifica-se contrariedade ao art. 109, I da Constituição pela decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a existência de nítido interesse da União e a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda, os quais firmam a competência federal para apreciação do tema, determinando, assim, o processamento e julgamento da presente ação perante a Justiça Federal.



    A União, requer, assim, o ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar nº 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei nº 9.028/95, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público em juízo.” (Doc. 78, p. 2)



    Ab initio, ressalto que o rol de competência da Justiça Federal é taxativo e, nele, não consta referência às sociedades de economia mista. O artigo 109, inciso I, da Constituição da República, prevê que:  



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”



    Anoto que, em razão do teor do referido dispositivo, no que tange à apuração de responsabilidade, no âmbito civil, de caso envolvendo sociedade de economia mista, se fixa a competência na Justiça Federal, quando configurado o interesse processual da União em atuar no feito.



    Consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o interesse processual da União capaz de ensejar o deslocamento para a Justiça Federal nessas circunstâncias deve, em regra, ser expresso conforme preconizado pela Súmula 517 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê, in verbis: “As sociedades de economia mista só têm fôro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Diversos são os precedentes desta Corte nesse sentido.



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATO DE IMPROBIDADE DE DIRETOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CONSEQUENTEMENTE LEGITIMIDADE DO MP ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 517/STF. 1. O interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, resta demonstrado quando esta, de alguma forma, atua no feito. 2. A Súmula 517/STF dispõe, verbis: ‘As Sociedades de Economia Mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente’. 3. NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” (AI 843208, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/09/2011)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 750.142-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 08/03/2016)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 966.925, Rel. Min. Celso de Mello, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe de 22/04/2022)



    In casu, considerando o evidente interesse jurídico da União, manifestado novamente e de forma inequívoca, por expressa solicitação de seu ingresso no feito, resta patente a competência da Justiça Federal para processar e julgar este caso, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 69), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (Doc. 71) e PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Ministério Público Federal para declarar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente feito, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente